Tribunal: TJDFT
Processo: 0720238-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720238-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CYNTHIA JENNIPHER FERREIRA RIBEIRO PACIENTE: ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CYNTHIA JENNIPHER FERREIRA RIBEIRO em favor de ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 59264963), no processo n.o 0714851-85.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fulcro nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, todos do CPP. Em suas razões (Id 59262771), a impetrante narra que o paciente foi cerceado em sua liberdade, sob fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito descrito no art. 180 do Código Penal. Argumenta que não houve a individualização das condutas no ato da conversão em preventiva, sendo a decisão genérica. Salienta que “a decisão que decretou a prisão cautelar não apontou, minimamente, conduta do paciente que pudesse colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”. Pontua ser o paciente primário, ter residência fixa e ocupação lícita, além de uma filha de 5 anos de idade. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, postula a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, solicita a confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 59264963): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, praticaram receptação de expressiva mercadoria vinda de outro Estado. Os policiais encontraram, na ocasião da abordagem dos custodiados, vários celulares, grande quantidade de dinheiro em espécie, cinco bicicletas e trezentos e cinquenta e seis televisões lacradas, dentro das caixas, sendo que apenas duas apresentaram números de série. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e risco de reiteração delitiva, pois a quantidade de mercadorias apreendidas demonstra o profundo envolvimento dos custodiados com a prática de crimes patrimoniais, em especial, de receptação. Assim, torna-se necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante ADALTO DE OLIVEIRA JÚNIOR (DATA DE NASCIMENTO: 19/10/1985; PAI: ADALTO ALVES DE OLVEIRA; MÃE: EDNA OLIVEIRA NEVES ALVES) E HEBERT CHAVES PEREIRA (DATA DE NASCIMENTO: 01/11/1989; PAI: EBER JUNIO CHAVES PEREIRA; MÃE: LILIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS). (...).” (grifos nossos). Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180, §1o, do Código Penal, conforme Auto de Prisão em Flagrante no 213/2024 - 19a DP (Id 196747155 dos autos de origem), sendo apreendido com ele e terceira pessoa os bens descritos no Auto de Apresentação e Apreensão n.o 163/2024 (Id 196747156 dos autos de origem). Extrai-se do referido Auto de Prisão em Flagrante que o paciente mencionou que recebeu as televisões, que seriam do Paraguai, de Robson para revenda (Id 196747149, p. 10/11, dos autos de origem) e, no momento do flagrante, ele estava em uma Toyota/Hilux, na qual foi encontrado dinheiro em espécie e máquina de cartão de crédito (Id 196747149, p. 1, dos autos de origem). O habeas corpus não é o instrumento adequado para examinar com profundidade as provas dos autos, salvo quando a autoria e/ou participação não restaram comprovadas de plano, o que não é a hipótese dos autos. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. DEVER DE CIENTIFICAR O ACUSADO. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida, evidencia a participação do réu em organização criminosa. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. (...).” (STJ, AgRg no HC n. 568.709/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) Assim, a questão sobre a individualização de cada conduta, bem como a comprovação ou não da prática da suposta conduta pelo paciente depende da devida instrução processual. No tocante à necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, verifico que ela foi decretada para garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente teria praticado o delito de receptação, em concurso de pessoas, de expressiva mercadoria advinda de outro Estado. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...) As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR